Tribunal: TJSP
Processo: 1000712-03.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCONFORMISMO DA AUTORA QUE REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000 (SÚMULA No 539, STJ). TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA DE JUROS MENSAL. ELEMENTO SATISFATÓRIO A JUSTIFICAR A COBRANÇA

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCONFORMISMO DA AUTORA QUE REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000 (SÚMULA No 539, STJ). TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA DE JUROS MENSAL. ELEMENTO SATISFATÓRIO A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA CONTRATADA (SÚMULA No 541, STJ). PREVISÃO DOS ENCARGOS NO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DO CONTRATO.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 958). INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA COBRANÇA PELA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TENDO EM VISTA QUE O BANCO COMPROVOU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TODAVIA, O BANCO NÃO COMPROVOU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO BEM, SENDO CABÍVEL A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A ESSE TÍTULO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, TAMPOUCO HÁ PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM CASO DE INADIMPLEMENTO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000712-03.2020.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante FLAVIA
CRISTINA DE CASTRO OLIVEIRA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-03.2020.8.26.0606 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Suzano– 3a Vara Cível
Processo no:
1000712-03.2020.8.26.0606
Apelante:
FLAVIA CRISTINA DE CASTRO OLIVEIRA
ALVES (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
Juiz Prolator: Renata Sanchez Guidugli Gusmão
VOTO N.o 18.713
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCONFORMISMO DA
AUTORA QUE REQUER A REFORMA INTEGRAL DA
SENTENÇA.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
POSSIBILIDADE.
CONTRATO
POSTERIOR
A
31/03/2000 (SÚMULA No 539, STJ). TAXA DE JUROS
ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA DE
JUROS MENSAL. ELEMENTO SATISFATÓRIO A
JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA CONTRATADA
(SÚMULA No 541, STJ). PREVISÃO DOS ENCARGOS
NO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DO CONTRATO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
ENTENDIMENTO
SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
(TEMA
958).
INEXISTÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA PELA TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO, TENDO EM VISTA QUE O
BANCO
COMPROVOU
A
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS. TODAVIA, O BANCO NÃO COMPROVOU
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO
BEM, SENDO CABÍVEL A DEVOLUÇÃO DO VALOR
PAGO A ESSE TÍTULO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA,
TAMPOUCO
HÁ
PREVISÃO
CONTRATUAL
DE
COBRANÇA
DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM CASO DE
INADIMPLEMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-03.2020.8.26.0606 -Voto no
3
Vistos,
FLAVIA CRISTINA DE CASTRO OLIVEIRA
ALVES apela (fls. 177/205) da respeitável sentença de fls. 153/174 que
julgou improcedente a ação revisional que move em face de AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos
seguintes termos:
[...] Posto isto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
para MANTER o contrato firmado pelas partes em sua
integralidade, pois legal e válido em suas bases,
DECLARANDO o contrato isento de cláusulas
abusivas, não havendo motivo para revisão, tampouco
para repetição dos valores. CONDENO a autora, em
decorrência da sucumbência, ao pagamento de custas,
despesas processuais e Honorários advocatícios que
fixo em 10% sobre o valor dado à causa, conforme
artigo 85, § 2o do CPC, observados os benefícios da
gratuidade de justiça deferidos. Extingo o processo,
com julgamento de mérito, conforme o artigo 487,
inciso I do Código de Processo Civil. Com o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos. PIC.
Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que é
ilegal e abusiva a cobrança de juros na forma de capitalização composta,
pois inexiste previsão contratual que a autorize; que é inconstitucional a
Medida
Provisória
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001; que instituição financeira não comprovou a prestação
dos serviços pelos quais cobrou por meio das tarifas de avaliação do
bem e registro de contrato; que a cobrança de seguro de proteção
financeira se trata de prática conhecida como “venda casada”; que houve
a cumulação indevida de comissão de permanência com demais
encargos no período de anormalidade do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-03.2020.8.26.0606 -Voto no
4
Pugna pelo provimento do recurso com a reforma
integral da sentença, julgando-se a demanda procedente.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 77) e
respondido (fls. 206/223).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional com relação ao contrato
no 401256804 relativo ao financiamento o veículo MITSUBISHI ASX
2.0 no valor de R$ 45.612, 80 parcelado em 48 mensalidades iguais e
consecutivas de R$ 1.379,93 (fls. 40).
O contrato foi celebrado em 07 de janeiro de 2019
(fls. 40) depois da edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n. 2.170-36/2001, de modo que a taxa de juros remuneratórios anual de
21,56% superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (1,64%)
autoriza a cobrança de juros na forma capitalizada composta nos termos
da Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a cláusula
“M-Promessa de Pagamento” esclarece que a capitalização dos juros se
dá diariamente (fls. 41).
Em relação às tarifas de registro do contrato, não se
constata a alegada abusividade nos termos do entendimento consolidado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958,
porquanto o documento CRLV de fls. 39 comprova o registro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-03.2020.8.26.0606 -Voto no
5
alienação fiduciária do bem perante o órgão de trânsito, cujo pagamento
ficou a cargo do emitente nos termos da cláusula “O Garantia” (fls.
41).
Por outro lado, a instituição financeira não trouxe
aos autos qualquer documento que comprove a prestação do serviço de
avaliação do bem, pelo qual cobrou da autora R$ 180,00 (fls. 40), razão
pela qual tal valor deverá ser restituído, nos termos do quanto decidido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, não há evidências de contratação de seguro
de proteção financeira, tampouco há previsão contratual de comissão de
permanência no período de inadimplência, haja vista a previsão
contratual expressa de cobrança de somente “ juros remuneratórios (item
F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente,
desde o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valor do débito (...)”
(fls. 41)
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso da autora para que a ré restitua o valor cobrado pela avaliação
do bem de forma simples, corrigido monetariamente pela Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça desde o desembolso e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação. O decaimento da instituição
financeira é mínimo, a manter a atribuição da verba de sucumbência tal
como feita na sentença.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator